Tribunal: TJDFT
Processo: 0721864-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721864-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de homologação de desistência formulado pela parte agravante O UNIVERSITÁRIO – RESTAURANTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA. (Gran Nutriz) em relação ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0705142-44.2025.8.07.0018. A agravante noticia (ID 76020283) a perda superveniente do objeto recursal, em razão do término da vigência do Contrato Administrativo no 052150/2024, e manifesta, expressamente, sua desistência do presente recurso, com fulcro no art. 998 do CPC É a síntese do necessário. Decido. É cediço que a parte recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária na forma do art. 998 do CPC. Ademais, tratando-se de faculdade de disposição processual, a homologação é medida que se impõe, até porque ausente qualquer prejuízo para a parte adversa. Por consequência lógica, resta igualmente prejudicado o julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferira o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência de interesse recursal superveniente. Ante o exposto, determino a retirada de pauta do referido recurso, homologo a desistência do Agravo de Instrumento e declaro prejudicado o Agravo Interno, nos termos dos arts. 932, III, e 998 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator